Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. LESÃO GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Se não comprovada de forma segura e plena a autoria do crime de lesão grave, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da absolvição dos réus, ante a inexistência de prova suficiente para condenação. É que, ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal, por meio da prova oral e de vídeo de sistema de segurança, é medida cogente a condenação de militares que extrapolam os limites de abordagem policial, atuando com violência desarrazoada contra pessoa.
3. Ausentes as vedações disciplinadas nos artigos 84, incisos I e II, do Código Penal Militar e 607 do Código de Processo Penal Militar, os condenados fazem jus ao benefício da suspensão condicional da pena.

4. Recurso defensivo não provido e apelação ministerial parcialmente provida.